Tribunal: STF
Processo: RHC 207240
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A decisão que indeferiu o pleito revisional está devidamente fundamentada.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade de revisão criminal.



    3. Agravo interno desprovido.